Tribunal: TJSP
Processo: 0001869-26.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000682483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 0001869-26.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante LEONARDO RODRIGUES DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram parcialmente do agravo e, na
parte conhecida, negaram provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE
SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
MAURICIO VALALA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0001869-26.2020.8.26.0154 - São José do Rio Preto - VOTO No 2/5
Voto no 18.674 (1)
Agravante: LEONARDO RODRIGUES DE SOUZA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Origem: Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM UR8 Comarca de São José do Rio Preto
Magistrada: Luciana Cassiano Zamperlini Cochito
É agravo de execução penal tirado por Leonardo
Rodrigues de Souza, em face de r. decisão de fls. 05/7, do d. juízo do
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM UR8 São José do
Rio Preto, que indeferiu pleito de progressão ao regime aberto, por falta de
requisito subjetivo.
Insiste o agravante na concessão da progressão ou
do livramento condicional, argumentando estarem preenchidos os requisitos
legais quanto a ambos os benefícios (fls. 01/4).
O recurso foi regularmente processado, mantida a r.
decisão agravada.
Parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça
pelo não conhecimento quanto ao pleito de concessão do livramento
condicional e, no mérito, pelo desprovimento do reclamo (fls. 43/7).
É o relatório.
Não se conhece do pedido de concessão do
livramento condicional, certo que nada se falou a respeito na r. decisão
atacada (fls. 05/7).
No mais, o recurso não merece provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0001869-26.2020.8.26.0154 - São José do Rio Preto - VOTO No 3/5
É que o simples fato de o condenado ter cumprido o
requisito de ordem objetiva, não lhe confere o direito de, por si só, ser
colocado em liberdade.
Quando
se
trata
de
libertação, considera-se
necessário e prudente bem avaliar a real e a efetiva possibilidade de o
agravante se adaptar à vida extramuros, sem colocar em risco a Sociedade,
devendo permanecer no regime mais severo até que demonstre, com a
necessária clareza, a absorção da terapêutica penal e o mérito pessoal para a
progressão.
Ele cumpre pena de 08 anos, 09 meses e 10 dias de
reclusão, pela prática de tráfico de drogas e roubo majorado, com término de
cumprimento previsto para 06.07.2025 (fls. 13/4).
Diante desse quadro, necessário bem averiguar sua
evolução, mostrando-se prematuro colocá-lo em contato com a coletividade,
considerado o período remanescente de pena a cumprir.
E
irrelevante
ostente
o
reeducando
bom
comportamento carcerário e que o exame criminológico tenha sido favorável à
progressão, até porque, como cediço, o magistrado não está adstrito ao laudo,
a teor do art. 182 do CPP (STF HC 94208/RS, Primeira Turma, Rel. Ministro
Carlos Britto, j. 17.12.2009; TJSP
Agravo de Execução Penal no
9000588-61.2016.8.26.0269, 9a Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Sergio
Coelho,
j.
23.02.2017,
v.u.;
Agravo
de
Execução
Penal
no
0192201-68.2013.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Cesar
Mecchi Morales, j. 08.07.2014, v.u.).
Outrossim,
quanto
à
alegação
de
risco
de
contaminação pelo COVID-19, não há, até o momento, informações seguras e
precisas, de disseminação do vírus no interior de estabelecimentos prisionais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0001869-26.2020.8.26.0154 - São José do Rio Preto - VOTO No 4/5
não havendo, ainda, comprovação de que o agravante faça parte do grupo de
risco da doença, tampouco de que a unidade prisional não tenha condições de
fornecer tratamento adequado.
No respeitante, confira-se o seguinte julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“(...) Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18
de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e
magistrados
a
adoção
de
medidas
preventivas
à
propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no
âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo,
contudo, isso não implica automática substituição da prisão
preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o
eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua
inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do
COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco
real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o
segrega do convívio social, causa mais risco do que o
ambiente em que a sociedade está inserida. No caso em
exame, ao que parece, ao menos nesse exame perfunctório
próprio
deste
momento
processual,
não
houve
a
demonstração de tais pressupostos.” (STJ Habeas Corpus
no 570.082/PR, Rel. Min. ReynaldoSoares da Fonseca, Dje.
02/04/2020).
Então,
estando
a
decisão
hostilizada
em
conformidade com as peculiaridades da execução criminal do sentenciado, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0001869-26.2020.8.26.0154 - São José do Rio Preto - VOTO No 5/5
merece acolhida o reclamo.
Diante do exposto, conhece-se parcialmente do
agravo e, na parte conhecida, nega-se provimento ao agravo de
LEONARDO RODRIGUES DE SOUZA, ficando mantida a r. decisão recorrida.
Comunique-se.
MAURICIO VALALA
Relator